Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740690-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: CL SUPORTE CONDOMINIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, intime-se o agravante para comprovar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator